Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão indevida do processo. Hipóteses taxativas do art. 313 do cpc. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto em outra oportunidade pelo réu, no qual se postulava a suspensão da execução em razão do ajuizamento de ação rescisória. O pedido liminar formulado naquele agravo foi indeferido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera interposição de agravo de instrumento ou de ação rescisória, sem decisão suspendendo os efeitos da sentença rescindenda, justifica a suspensão do processo executivo, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do processo somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 313 e seguintes do CPC, as quais devem ser interpretadas restritivamente, por se tratar de medida excepcional que interrompe o regular andamento da marcha processual.
4. A inexistência de decisão judicial determinando a suspensão da execução no bojo da ação rescisória, somada ao indeferimento de liminar no agravo de instrumento relacionado, afasta amparo legal à paralisação do feito.
5. A suspensão indevida compromete os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, em especial quando em prejuízo da parte exequente.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 313, CPC.